Tribunal: TJMT
Processo: 1043528-58.2023.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043528-58.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Interpretação / Revisão de Contrato, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MILTON DO ESPIRITO SANTO - CPF: 107.697.651-49 (APELADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Do Consumidor. Apelação Cível. Cobrança De Faturas De Água. Consumo Atípico. Falha Na Prestação Do Serviço. Dano Moral Afastado.
Recurso Parcialmente Provido
.

I. Caso em exame

1.
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais proposta por consumidor em face de concessionária de água, visando à declaração de inexigibilidade de faturas entre março/2020 e maio/2023, devido a cobranças consideradas abusivas e superfaturadas, atribuídas a vazamento no cavalete.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a existência de falha na prestação do serviço que justifique a inexigibilidade das faturas impugnadas; e (
ii
) a configuração de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. Configurada a falha na prestação do serviço, diante da ausência de comprovação da regularidade do hidrômetro substituído e da medição de consumo, ônus que competia à concessionária (art. 373, II, CPC c/c art. 6º, VIII, e art. 14 do CDC).

4. Comprovado consumo atípico, sem alteração na rotina do imóvel, além de vazamento no cavalete não impugnado pela concessionária.

5. Inexistência de elementos que caracterizem dano moral, ante a ausência de corte no fornecimento ou de conduta vexatória pela concessionária, configurando mero dissabor.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para excluir a condenação por danos morais.

Tese de julgamento: "
A ausência de comprovação da regularidade do hidrômetro e da medição autoriza a declaração de inexigibilidade das faturas por consumo atípico, não sendo devida indenização por danos morais quando não demonstrado efetivo corte no fornecimento ou constrangimento
."

____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, II; CDC,
arts
. 6º, VIII, 14 e 22; Lei 13.460/2017, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RJ, Apelação 0807177-75.2022.8.19.0011.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
º

1043528-58
.20
2
3
.8.11.00
41

Trata-se de

Recurso de Apelação interposto por
Águas Cuiabá S.A
.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da
5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
Milton do Espírito Santo
.

O
J
u
i
z de primeiro grau
i
ndeferiu a produção de prova pericial por considerar suficiente o conjunto probatório, cuja fragilidade foi atribuída à própria
Apelante
, que não preservou os hidrômetros substituídos.

Assim,
declaro
u
a inexigibilidade das faturas de março de 2020 a maio de 2023 e conden
ou a Apelante
ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) em virtude da suspensão indevida do serviço essencial.

Ao final, co
ndeno
u-a
ao pagamento das
custas e honorários advocatícios
fixados em
10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a Apelante defende
u
a
legalidade das cobranças e ausência de irregularidade na medição,
qu
e
fo
i
realizada

por meio de hidrômetro lacrado e certificado pelo INMETRO.

Aduziu
que as cobranças estão lastreadas no efetivo consumo registrado,
à luz d
a Lei nº 11.445/2007 (Política Nacional de Saneamento Básico) e
d
a Resolução Normativa nº 05/2012 da AMAES, que estabelecem que a responsabilidade pela manutenção de redes internas é exclusiva do consumidor.

Aleg
ou
que eventual vazamento, rompimento de canalização ou anomalia interna é de responsabilidade do usuário.

Sustenta que a sentença é contraditória,
uma vez que, apesar de
indeferid
a
a perícia
por ser
desnecess
ária
, concluiu pela falha na prestação do serviço sem qualquer suporte técnico,
e
presumi
u
culpa da concessionária.

Argument
ou
que a mera cobrança de valores que o consumidor entende como indevidos não caracteriza, por si só, abalo moral.
Em pedido alternativo, pugnou pela redução do valor
da indenização, bem como pela fixação dos
juros moratórios a partir do arbitramento
.

Contrarrazões no ID 283321374.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Milton do Espírito Santo
,

representado pela Defensoria Pública,
propôs
A
ção de
O
brigação de
F
azer cumulada com
I
ndenização por
D
anos
M
orais
em desfavor de

Águas Cuiabá S.A.
, concessionária de serviços públicos de água e esgoto, em virtude de cobranças de faturas consideradas abusivas e superfaturadas
,
de

março de 2020
até maio de 2023
,
referentes ao fornecimento de água para o imóvel cadastrado na matrícula nº 37052-5.

R
elat
ou
que
,
desde março de 2020
,

passou
a receber faturas com valores exorbitantes e
muito
superiores à média histórica de consumo de sua residência
(R$
73,65
), em torno de R$
600,00 (seiscentos reais)
.
Alegou que o
s aumentos
mensais
persist
iram
, sem que houvesse alteração no padrão de consumo da residência.

Identificou-se vazamento no cavalete, fato comunicado à
empresa Apelante
,
que
se
recusou a reconhecer a falha, mesmo diante de registros audiovisuais que comprova
ra
m o problema.

A
legou que o aumento abrupto n
o valor d
as faturas
em mais de 1.600%
decorreu de possível registro indevido de ar como se fosse consumo de água.

Documentou essa tese com histórico de consumo, fotografias e vídeos demonstrando vazamento.

Considerando que não houve corte no abastecimento, o pedido de tutela de urgência foi indeferido (ID 283320875).

Na
contestação,
a
C
oncessionária

alegou que as leituras foram realizadas corretamente,
e
que o hidrômetro estava
aprovado
pelo INMETRO
, bem como
que não houve qualquer irregularidade no fornecimento ou cobrança.

Disse que o Apelado
possui saldo devedor no importe de R$ 17.462,30
(dezessete mil quatrocentos e sessenta e dois mil e trinta reais)
.

Alegou
que a responsabilidade por vazamentos internos no imóvel é integral do usuário, após o ponto de entrega (hidrômetro)
, conforme
Resolução Normativa n. 05/2012 da AMAES.
Neste sentido,
alegou
haver

excludente de responsabilidade
, já que o
vazamento
seria
interno.

Afirmou que foi feita
vistoria técnica

com a

troca corretiva do hidrômetro
, sem que se constatasse qualquer vício no aparelho
substituído
(ID 283320893)
.
No mais, defendeu ausência de danos morais
uma vez que não houve corte no abastecimento da água, ou serviço de esgoto.

Apresentada a réplica,
ambas as partes
pugn
aram
para que fosse produzida a prova pericial no hidrômetro substituído.
Contudo, considerando que não foi preservado o
equipament
o,
a produção da prova
tornou
-se

inviável
.

Antes de encerrada fase instrutória, o Apelado compareceu em
setembro/2024 para dizer que os serviços teriam sido interrompidos; contudo, não juntou comprovante dessa assertiva – petição no ID
283321358.

Ao prolatar sentença, o Juiz de primeiro grau
destacou a responsabilidade objetiva da concessionária, sendo suficiente ao consumidor demonstrar o dano e o nexo causal
(art. 14, CDC)
.

Fundamentou que a
A
pelante
não se desincumbiu do ônus probatório do artigo 373, II, do CPC, pois não apresentou laudos dos hidrômetros retirados,
e
nem comprovou sua regularidade antes da substituição.

Ressaltou-se que havia
h
istórico de consumo atípico a partir de março de 2020
, cujo v
ídeo
trazido com a inicial
comprov
ou
vazamento
no cavalete (não impugnado pela
Apelante
)
, isso aliado à a
usência de alteração na rotina do consumidor que justificasse o aumento
.

Diante desse cenário, entendeu configurada a falha na prestação do serviço, nos termos
do
s
artigo
s
14
e 22
do CDC
,

e
do
artigo 4º da Lei 13.460/2017 (que trata dos direitos dos usuários de serviços públicos).

O
J
ulgador
, também,
reconheceu o dano moral

in
re

ipsa
, ou seja, independe de prova do abalo
,
fundado na
cobrança abusiva, acompanhada de ameaça de suspensão de serviço essencial.
Fixou o valor em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
acrescido de
correção monetária desde a sentença e juros legais desde a citação
.

Inconformada, a Concessionária recorreu.

Inicialmente, destaco que a relação jurídica entre as partes é de consumo,
o que significa que, ao caso,
aplica-se
o
Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que tange à responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados em decorrência de defeitos na prestação do serviço (art. 14 do CDC) e do dever de fornecer serviço adequado, eficiente e contínuo (art. 22 do CDC).

Depois de a
nalisa
r
detidamente os autos, constato que o
Apelado
logrou êxito em demonstrar a existência de consumo atípico
,

aumentado de forma abrupta
a partir de março de 2020
, que persistiu
até
maio de 2023
, sem qualquer alteração relevante na rotina ou nas condições do imóvel que justificasse tal incremento.

É i
ncontroverso que a concessionária realizou
a
substituiç
ão
do hidrômetro
da unidade consumidora do Apelado
,
não juntou
laudo técnico, relatório de aferição ou
outros
documentos que comprovassem a regularidade do equipamento substituído.

Diante dessa conduta, o
J
u
i
z concluiu pela existência de vício na prestação do serviço,
o que se mostra escorreito,
tendo em vista que a ausência de documentos técnicos mínimos impossibilitou a verificação da legitimidade das cobranças questionadas.

Com efeito, o
ônus de demonstrar a regularidade dos equipamentos e da medição competia exclusivamente à concessionária, na forma do art. 373, II, do CPC, em consonância com o art. 6º, VIII, do CDC (inversão do ônus da prova em favor do consumidor).

Ademais, n
ão há falar em
decisão contraditória entre
a
ausência de
prova pericial
e o resultado do julgame
n
to,
principalmente porque a perícia foi
inviabilizada por conduta da própria
Apelante
, que não cuidou de preservar o hidrômetro substituído
, devendo responder objetivamente pela má prestação do serviço essencial de fornecimento de água
.

Portanto, é acertada a parte da sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço e, por consequência, declarou a inexigibilidade das faturas impugnadas
(março/2020 a maio/2023)
.

Lado outro,
e
mbora reconheça a existência de cobrança indevida, não
ficou
configurada situação apta a gerar indenização por danos morais.

Isso porque o
simples envio de faturas com valores elevados ou a existência de débito, ainda que indevido, não é suficiente, por si só, para caracterizar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de efetivo corte no fornecimento ou de circunstâncias excepcionais de constrangimento, o que não ocorreu.

No

caso, não há qualquer prova de efetiva interrupção do fornecimento de água, inscrição em cadastros de inadimplentes,
ou outra
conduta vexatória
e
abusiva por parte da concessionária, além das próprias cobranças.

A mera emissão de faturas com valores discutíveis ou o envio de notificações de possível corte, sem a efetiva concretização, não configura, por si só, abalo moral passível de reparação, consoante entendimento pacificado nos tribunais
, a exemplo do julgado abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. LAVRATURA UNILATERAL DE TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA.
APELO DA PARTE AUTORA. NULIDADE DO TOI. DEVOLUÇÃO SIMPLES.
DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO.

(...)
Lavratura
do TOI que, por si só, não tem o condão de acarretar dano moral e não se verifica, no caso concreto, qualquer desdobramento do fato a fundamentar a pretensão de indenização extrapatrimonial, posto que não houve negativação do nome do consumidor e, tampouco, interrupção do serviço de energia elétrica. Descabe também a aplicação da teoria do desvio produtivo como espécie de dano moral, tendo em vista que se entende como desvio produtivo quando o consumidor tenta exaustivamente solucionar o problema amigavelmente, com evidente perda de seu tempo, e o fornecedor ao invés de solucionar a questão se esquiva de corrigir a falha, muitas vezes com alegações evasivas ou criando desnecessárias dificuldades burocráticas para o consumidor, ficando caracterizado o desvio produtivo (perda do tempo útil), o que dá ensejo à condenação ao pagamento de uma indenização por desvio produtivo do consumidor, sem prejuízo da condenação por outros danos morais acaso presentes. Entretanto, para o reconhecimento dessa circunstância, é preciso que,
preambularmente, conste expressamente da petição inicial toda a situação fática que eventualmente poderia justificar a aplicação da teoria do desvio produtivo, bem como que essa narrativa apresente verossimilhança e/ou venha lastreada em elementos de convicção ou mesmo apoiada em comezinhas regras de experiência, até porque não pode o magistrado reconhecer fatos não descritos na inicial, sob pena de violação ao basilar princípio da iniciativa das partes - ne
procedat

judex

ex

officio
. Precedentes do
STJ.
RECURSO AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO
.

(
TJ-RJ - APELAÇÃO: 08071777520228190011
, Relator.: Des(a
).
FABIO UCHOA PINTO DE MIRANDA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 15/04/2025, VIGESIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO)
.

Portanto, sem mais delongas, n
ão há
falar
em indenização por danos morais quando não demonstrada a efetiva suspensão do serviço de água e esgoto ou outro fato capaz de gerar constrangimento público ou abalo à honra
do consumidor.

Além disso, o abalo emocional decorrente de situações como esta, se existente, se insere nos meros dissabores da vida cotidiana, não sendo suficiente para ensejar reparação civil.

Feitos esses esclarecimentos,

dou parcial provimento ao recurso
, apenas para excluir a indenização
por danos morais
. Confirmo a
inexigibilidade das faturas de consumo relativas ao período de março de 2020 a maio de 2023.

Em virtude do resultado do julgamento, redistribuo o ônus
da
sucumbência em 50% (cinquenta por cento) para cada
parte; contudo, suspendo a exigibilidade em face do Apelado por ser beneficiário da justiça gratuita.

Deixo de aplicar h
onorários advocatícios
recursais porque não tem lugar em caso de apelo provido em parte
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025